Tribunal: TJES
Processo: 5002739-72.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002739-72.2025.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POLIANA MONTEIRO MARCONSINI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Cível que, deu provimento aos recursos de apelação, para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.300,00. A embargante sustenta omissão no julgado ao argumento de que as preliminares processuais suscitadas nas contestações configurariam pretensão resistida apta a justificar a condenação sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a configuração de pretensão resistida pelos entes públicos; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob a alegação de vício no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
4.
O acórdão embargado examinou expressamente a ausência de resistência material dos entes públicos quanto à necessidade de internação da paciente, consignando que as contestações limitaram-se à discussão de matérias processuais e administrativas.
5.
As peças defensivas não impugnaram a necessidade clínica da internação nem se opuseram ao fornecimento do tratamento médico, restringindo-se ao questionamento do valor da causa e à observância das regras de repartição de competências do SUS conforme o Tema 793, do STF.
6.
O afastamento da condenação em honorários advocatícios fundamenta-se na aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda.
7.
A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio ou de negativa estatal impede o reconhecimento de pretensão resistida apta a justificar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais.
8.
O reconhecimento processual imediato da procedência do fornecimento do tratamento evidencia a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao direito material postulado.
9.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
1
0
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJES, RemNecCiv 5011076-75.2022.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Terceira Câmara Cível, j. 05/05/2026; TJES, ApCiv 5003811-22.2022.8.08.0030, Rel. Des. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 05/05/2026; STF, Tema 793; STF, Tema 1.002.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
POLIANA MONTEIRO MARCONSINI
,

em face do v. acórdão lavrado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Cível (ID 18065074) que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.300,00.

Pois bem. Como cediço
, a sistemática processual civil, especificamente no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, prevê que os embargos de declaração se destinam de forma exclusiva à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Nesse sentido, os aclaratórios não constituem a via processual adequada para deduzir mera pretensão de reforma ou de rediscussão do mérito da causa por mero descontentamento subjetivo da parte sucumbente.

Na hipótese vertente, a embargante aduz que o julgamento colegiado incorreu em omissão por desconsiderar que a arguição de preliminares processuais nas contestações dos entes públicos (ID 17188882 e ID 17188880) caracterizaria pretensão resistida.

Contudo, diversamente do que sustenta, constata-se que o acórdão ora embargado, abordou a questão com absoluta clareza jurídica e coerência argumentativa, estabelecendo expressamente que a defesa meramente processual, desprovida de oposição ao direito material do paciente à internação, não tem o condão de configurar resistência ao mérito.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que as contestações não impugnaram a necessidade clínica da paciente Cláudia de Paula Monteiro, nem se opuseram ao seu encaminhamento à internação, que foi devidamente efetivada na Clínica Instituto Amanhecer. Pelo contrário, as peças de defesa se limitaram a questionar o valor atribuído à causa de R$ 60.000,00 e a postular a observância das regras de repartição de competência administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), nos moldes delineados pelo Tema 793, do STF.

Dessa forma, o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais operado pelo acórdão baseou-se na aplicação escorreita do princípio da causalidade, segundo o qual o ônus financeiro do processo deve ser suportado por aquele que injustificadamente deu causa à instauração do litígio.

No caso concreto, como visto, inexiste qualquer comprovação de negativa administrativa prévia por parte do Estado do Espírito Santo ou do Município de Marataízes, que justificasse o ajuizamento direto da demanda judicial.

Sendo assim, diante da ausência de resistência administrativa e do reconhecimento processual imediato da procedência do fornecimento do tratamento, resta evidente que os entes públicos não deram causa ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer.

Em idêntica orientação:

(...). III. Razões de decidir: O art. 85 do CPC adota o princípio da sucumbência que deve ser interpretado em conjunto com o princípio da causalidade impondo os ônus processuais à parte que deu causa à demanda.
A jurisprudência do tribunal de justiça do Espírito Santo exige a demonstração de prévio requerimento administrativo ou de resistência estatal nas demandas de saúde. A parte autora não comprova a formulação de pedido administrativo nem eventual negativa do poder público tendo ajuizado a ação diretamente. Os entes públicos após citados não apresentam resistência ao mérito limitando-se à alegação de questões preliminares ou de responsabilidade administrativa sem impugnar a necessidade da internação. A ausência de pretensão resistida e de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o ajuizamento da ação afasta a condenação em honorários advocatícios.
O entendimento do STF no tema 1.002 quanto ao cabimento de honorários à defensoria pública não se aplica quando inexistente a causalidade. Pelo mesmo fundamento o município de linhares não deve suportar custas processuais por não ter dado causa à instauração da demanda. IV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários advocatícios depende da demonstração de pretensão resistida e da aplicação do princípio da causalidade. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência estatal afasta a responsabilidade dos entes públicos pelos ônus sucumbenciais. 3. O entendimento do tema 1.002 do STF não afasta a incidência do princípio da causalidade. 4. O ente público que não deu causa à demanda não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais. (TJES; RemNecCiv 5011076-75.2022.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Data 05/05/2026).

(...). III. Razões de decidir: O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federados e desdobramento da dignidade da pessoa humana não podendo a administração esquivar-se do fornecimento de tratamento indispensável sob a alegação genérica de reserva do possível. A internação compulsória embora medida excepcional revela-se legítima quando instruída com laudo médico circunstanciado que ateste a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a urgência do quadro clínico especialmente em caso de paciente grávida. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual pertence conforme tese fixada pelo STF no tema 1.002.
O princípio da causalidade afasta a condenação em verbas sucumbenciais do ente público que não ofereceu resistência ao mérito da causa não apresentou negativa administrativa prévia e colaborou ativamente para o cumprimento da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese recurso do estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do município de linhares provido. (TJES; ApCiv 5003811-22.2022.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Heloisa Cariello; Data 05/05/2026).

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, tendo examinado exaustivamente a controvérsia sob a ótica dos princípios da sucumbência e da causalidade. A rediscussão de matéria já julgada, sob o rótulo de omissão, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Diante do exposto, por não identificar a ocorrência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)